Tribunal: STF
Processo: ARE 1520203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – OBJETO – ADICIONAL NOTURNO E DE LOCAL DE TRABALHO – PAGAMENTO DEVIDO – LEI ESTADUAL Nº 11.717/94 – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CABIMENTO ATÉ O ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 21.333/14 – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL (TEMA Nº 32 / TJMG) – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1. O Agente de Segurança Penitenciário do Estado de Minas Gerais, contratado temporariamente de forma válida, faz jus ao recebimento dos adicionas de local de trabalho e noturno, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, II, DO CPC – FIXAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    2. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, deve o percentual dos honorários advocatícios ser arbitrado em sede de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3º e 4º, II, do Código de Processo Civil.



    3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09) e correção monetária pelo IPCA-E até 8/12/21 e, a partir de 9/12/21, os encargos devem incidir exclusivamente pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda à Constituição Federal nº 113/21.



    4. Sentença reformada em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos IX e XIV; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    I - Do adicional de local de trabalho.



    Sobre o tema, a 1ª (Primeira) Seção Cível deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 1.0024.14.187591-4/002, firmou a seguinte tese (Tema 32):



    Os Agentes de Segurança Penitenciário contratados temporariamente, de forma válida, fazem jus à percepção do Adicional de Local de Trabalho, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei Estadual nº 11.717/1994, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014. 



    [...]



    No caso, verifico que os documentos que instruam a petição inicial demonstram que o requerente exerceu suas funções de Agente de Segurança Penitenciário contratado “em contato direto com a população carcerária”, junto à Penitenciária de Formiga/MG (eventos nºs 03 e 07), de modo a ter direito ao adicional de local de trabalho, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 11.717/94:



    Art. 1º Fica instituído o Adicional de Local de Trabalho para o servidor que esteja em efetivo exercício em estabelecimento prisional ou unidade socioeducativa expondo-se a situações de desgaste psíquico ou de risco de agressão física. 



    Destaco que, no julgamento da ADI nº 1.0000.16.074933-9/000 e dos seus respectivos embargos de declaração por este e. Tribunal de Justiça, foi declarada a validade dos contratos administrativos celebrados até 01/02/21, com base na Lei Estadual nº 18.185/09, como é a hipótese do caso em análise.



    Portanto, não existindo qualquer fato impeditivo ou modificativo, entendo que o servidor-autor possui direito ao recebimento do adicional pleiteado, considerando preenche os requisitos legais, porém, limitado “até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 21.333/2014”, conforme bem decidiu o sentenciante (evento nº 09).



    II - Do adicional noturno.



    Relativamente ao adicional noturno, igualmente deve subsistir a condenação do apelante ao seu pagamento, uma vez que a pretensão inicial do apelado encontra respaldo no art. 39, §3º, da Constituição Federal, que remete ao art. 7º, IX, do mesmo diploma legal.



    Nesse sentido é a Lei Estadual nº 10.745/92:



    Art. 12 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, será remunerado com o valor-hora normal de trabalho acrescido de 20% (vinte por cento), nos termos de regulamento.



    Na espécie, o autor se desincumbiu do ônus de demonstrar que, no exercício do cargo de Agente de Segurança Penitenciário, trabalhou em regime de plantões noturnos, a fazer jus ao benefício (evento nº 03).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente